Tribunal: TJSP
Processo: 1002774-55.2016.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Morte de animais pertencentes ao autor em virtude de ataque de cães de propriedade da ré. Prescrição trienal afastada. Inteligência do artigo 200 do Código Civil. Aplicável ainda quando se trate de ação proposta contra empregador por ato praticado por empregado. Precedentes. Juros moratórios. Arguição de nulidade por ofensa ao disposto nos artigos 10 e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Morte de animais pertencentes ao autor em virtude de ataque de cães de propriedade da ré. Prescrição trienal afastada. Inteligência do artigo 200 do Código Civil. Aplicável ainda quando se trate de ação proposta contra empregador por ato praticado por empregado. Precedentes. Juros moratórios. Arguição de nulidade por ofensa ao disposto nos artigos 10 e 1.023 do CPC. Princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados. Prejuízo não verificado no caso concreto. Litigância de má-fé não configurada. Exercício regular de direito à ampla defesa. Sentença de parcial procedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132656
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002774-55.2016.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante MONTANHA
MS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP, é
apelado NELSON SAKAE OKADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002774-55.2016.8.26.0218 -Voto no 6316
2
VOTO No 6316
APELAÇÃO No 1002774-55.2016.8.26.0218
APELANTE:
MONTANHA
MS
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
DE
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP
APELADO: NELSON SAKAE OKADA
COMARCA: GUARARAPES 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: SILVIA CAMILA CALIL MENDONÇA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Morte de
animais pertencentes ao autor em virtude de ataque de cães
de propriedade da ré. Prescrição trienal afastada. Inteligência
do artigo 200 do Código Civil. Aplicável ainda quando se trate
de ação proposta contra empregador por ato praticado por
empregado. Precedentes. Juros moratórios. Arguição de
nulidade por ofensa ao disposto nos artigos 10 e 1.023 do
CPC. Princípios do contraditório e da ampla defesa
assegurados. Prejuízo não verificado no caso concreto.
Litigância de má-fé não configurada. Exercício regular de
direito à ampla defesa. Sentença de parcial procedência
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por perdas e danos
ajuizada por Nelson Sakae Okada contra Montanha MS Comércio e
Indústria de Equipamentos Rodoviários Ltda. EPP.
A r. sentença de fls. 111/114, julgou parcialmente
procedente a ação “para condenar a requerida ao pagamento de indenização
correspondente ao valor de mercado de quatro bezerros e uma vaca (sem raça definida), a
ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação e correção monetária, na forma da Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça, a contar do evento danoso. Arcará a requerida com o pagamento das custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85
do CPC. O autor arcará com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da
requerida, no importe de R$ 300,00 na forma do art. 85, § 8o do CPC, revogada a justiça
gratuita, por entender que o requerido não preenche os requisitos necessários à concessão
do benefício em questão. É pecuarista e possui algumas cabeças de gado para criação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002774-55.2016.8.26.0218 -Voto no 6316
3
que permite crer ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua
subsistência ou de sua família”.
Acolhidos aclaratórios opostos de parte a parte, restou
fixado o termo a quo de incidência dos juros moratórios, nos termos do
enunciado da súmula 54 do E. STJ, a contar do evento danoso (fls.
131/132).
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
135/143), aduzindo, preliminarmente, da caracterização da prescrição
trienal, nos termos dos artigos 200 e 206, § 3o, inciso V do Código Civil,
inocorrente qualquer suspensão ou interrupção do prazo, visto que a
prolação da sentença penal condenatória ocorreu em 9.2.2015 e o acórdão
data de 26.5.2015, não havendo necessidade de se aguardar a apuração
dos fatos na esfera criminal. Quanto aos juros moratórios, afirma não ter
sido intimada sobre a alteração do termo inicial, em ofensa ao artigo 10 do
CPC, razão pela qual a decisão proferida nos embargos de declaração deve
ser anulada, mantendo-se a forma de incidência nos termos originalmente
estabelecidos.
Recurso respondido (fls. 148/160), com pedido de
condenação da apelante por litigância de má-fé. (fls. 195/203).
As
partes
não
manifestaram
contrariedade
ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
decorrentes da morte de animais bovinos de propriedade do apelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002774-55.2016.8.26.0218 -Voto no 6316
4
provocada por ataques de cães de propriedade da apelante, fato não
controvertido nesta sede recursal. A responsabilidade do empregado da
apelante, Ederson Marcelo dos Santos, restou apurada no juízo criminal,
na ação penal no 0004249-05.2012.8.26.0218, cuja denúncia foi oferecida
em 5.2.2013, seguindo-se sentença condenatória prolatada em 11.2.2015,
e v. acórdão de parcial provimento ao recurso prolatado em 25.5.2015.
Ajuizada a presente ação indenizatória apenas em
27.7.2016, insiste a apelante na ocorrência da prescrição trienal, à luz do
disposto no artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil, visto que os fatos se
deram em meados de junho de 2012.
Contudo, sem razão a recorrente, uma vez incidir no
caso o disposto no artigo 200 do Código Civil, segundo o qual “Quando a
ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a
prescrição antes da respectiva sentença definitiva.”
Sobre a interpretação dada pela apelante, no sentido
de aplicar-se a norma do artigo 200 apenas nos casos em que houver
obrigatoriedade de apuração no juízo criminal, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento em sentido diametralmente oposto, ao qual
se acede nesta oportunidade:
“DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO.
O termo inicial do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação
de indenização por danos decorrentes de crime (ação civil ex delicto)
é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
ainda que se trate de ação proposta contra empregador em
razão de crime praticado por empregado no exercício do
trabalho que lhe competia. Sabe-se que, em regra, impera a
noção de independência entre as instâncias civil e criminal (art. 935
do CC). O CC, entretanto, previu dispositivo inédito em seu art. 200,
reconhecendo causa impeditiva da prescrição. De acordo com o
referido artigo, "Quando a ação se originar de fato que deva ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002774-55.2016.8.26.0218 -Voto no 6316
5
apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da
respectiva sentença definitiva". Assim, prestigiando a boa-fé e a
segurança jurídica, estabelece a norma que o início do prazo
prescricional não decorre da violação do direito subjetivo em
si, mas, ao contrário, a partir da definição por sentença no
juízo criminal que apure definitivamente o fato, ou seja, há
uma espécie legal de actio nata. A aplicação do art. 200 do CC
tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as
esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato
também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a
existência de ação penal em curso (ou, ao menos, inquérito policial
em trâmite). Posto isso, cumpre ressaltar que o art. 933 do CC
considera a responsabilidade civil por ato de terceiro como sendo
objetiva. A responsabilização objetiva do empregador, no
entanto, só exsurgirá se, antes, for demonstrada a culpa do
empregado ou preposto, à exceção, por evidência, da relação
de consumo. Nesse contexto, em sendo necessária, para o
reconhecimento da responsabilidade civil do patrão pelos
atos do empregado, a demonstração da culpa anterior do
causador direto do dano, deverá, também, incidir a causa
obstativa da prescrição do art. 200 no tocante à ação civil ex
delicto, caso esta conduta do preposto esteja também sendo
apurada em processo criminal. É que, como bem adverte a
doutrina, não obstante a ação penal só se dirigir contra os
autores do dano, o prazo prescricional ficará suspenso,
também, para o ajuizamento da ação contra os responsáveis,
já que na lei não se encontra limitação desse efeito (art. 932
do CC). Além disso, devem-se aplicar as regras de
hermenêutica jurídica segundo as quais ubi eadem ratio ibi
idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo
direito) e ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há
a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de
decidir). Ademais, o fato gerador da responsabilidade
indireta é a confirmação do crime praticado por seu
preposto, até porque a ação civil pode ter outra sorte caso
haja, por exemplo, o reconhecimento de alguma excludente
de ilicitude ou até mesmo a inexistência do dito fato
delituoso ou sua autoria. Por fim, não se pode olvidar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002774-55.2016.8.26.0218 -Voto no 6316
6
apesar do reconhecimento do fato criminoso pelo preposto,
ainda caberá a discussão quanto à causa específica da
responsabilização por ato de outrem, isto é, a relação de
preposição e a prática do ato em razão dela.” não grifado
no original. (REsp 1.135.988-SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 8/10/2013).
Na hipótese dos autos, portanto, verificado a partir da
certidão de objeto e pé de fls. 96 o oferecimento da denúncia em 5.2.2013
e o trânsito em julgado do v. acórdão em 5.7.2016, não se há falar na
ocorrência da prescrição trienal arguida pela recorrente, tendo em vista o
ajuizamento da presente demanda indenizatória em 27.7.2016.
No mais, a recorrente não impugna o mérito da
responsabilização civil, mas apenas o termo inicial dos juros de mora,
fixado na sentença a partir da citação e alterado, após oposição de
embargos declaratórios pela parte apelada (fls. 121/128), para incidir a
contar do evento danoso, na forma da Súmula 54 do E. Superior Tribunal
de Justiça, requerendo, para tanto, a nulidade da decisão que acolheu os
embargos de declaração por ofensa aos artigos 10 e 1.023 do CPC.
Sem razão a insurgência.
Afinal, tendo em vista tratar-se de alteração de
condenação acessória, oportunizado à apelante o exercício do amplo
direito de defesa e do contraditório, ainda que apenas nesta sede recursal,
devolveu-se à instância superior a revisão da matéria, sem prejuízo
concreto a ser reparado, de molde a justificar, em total descompasso com
a diretriz da instrumentalidade das formas, a pretendida decretação de
nulidade do ato processual.
De mais a mais, no mérito da questão, o d. juízo a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002774-55.2016.8.26.0218 -Voto no 6316
7
limitou-se a aplicar entendimento de há muito cristalizado no enunciado
da súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça, cujo acerto para a
hipótese subjudice sequer se questionou, evidência do vazio da
insurgência, exclusivamente focada em aspecto formal de preservação do
contraditório, sem aderência para com o inexorável prejuízo concreto, nem
de longe evidenciado nos autos.
A despeito de tal constatação, não se identifica na
insurgência, senão que o exercício regular do direito à ampla defesa, não
havendo falar-se de litigância de má-fé da apelante.
Sucumbente nesta fase recursal, suportará a apelante
a majoração dos honorários sucumbenciais do d. patrono do apelado,
assim fixados em 12% do valor da condenação, em conformidade com o
disposto no art. 85, § 11 do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator